Tribunal: TJMT
Processo: 1026958-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS nos autos da Ação Reivindicatória Com Pedido de Tutela Cautelar Antecipada, Tutela De Evidência e Exibição de Documentos no 1000536-59.2019.8.11.0094 que lhe promove C V SCHUDIKEN - EPP. Discorda o agravante de decisão Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado, contudo, determinou a intimação arrendatário da área Sr. Idécio Ângelo Locatelli (possuidor direto) para que qualquer quantia ou produto a ser pago ao Requerido/Agravante, seja depositada em juízo, vinculado a estes autos.
Sustenta o Agravante, em síntese, que (i) arrendou duas áreas de terras para o Sr. Idécio, uma área tem 481 hectares e a outra possui 813 hectares que, juntas, perfazem uma área total de 1.294,00 hectare, que se a se estende até a SAFRA 2022/2023; (ii) a empresa agravada reivindica uma área de 105,6633 hectares, dos quais somente 98,8910 hectares estariam fazendo parte do mencionado contrato de arrendamento; (iii) é o legítimo proprietário e possuidor de uma área de 2.886,2217 hectares, onde mantém a posse mansa e pacífica por mais de 10 (dez) anos, decorrente de contrato de compra e venda que foi celebrado com o Sr. José Carlos Cândido e sua esposa, em 29 de agosto de 2009; (iv) inexiste o perigo de dano e a plausibilidade do direito alegado da agravada, a não ser uma escritura pública que tem fortes indícios da existência de fraude.
Síntese necessária.
Conforme o artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no Tribunal, poderá o Relator “atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão”.
O artigo 995, do referido Diploma Processual Civil, dispõe que:
“Art. 955. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Pois bem. No caso em apreço, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso do agravante, apta a atribuir o pleiteado efeito suspensivo pretendido.
A Agravada ingressou com a Ação Reivindicatória pretendendo ser imitida na posse de uma área rural denominada de “Fazenda Tapena – Gl. São José – Lote Desmembrado” com extensão total de 105,6633 ha, objeto da Matrícula sob n o 4979 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tabaporã/MT, que está sendo possuído injustamente pelo Agravante.
Consta da inicial, que o requerido é proprietário das áreas de terras objeto das Matrículas 4.797 e 4.798 do CRI de Tabaporã/MT, que possuem área total de 2.784,881 ha, sendo que a área de posse que hoje vem sendo exercida por Juares Domingos dos Santos é de 2.888,0092 há, ou seja, também exercendo posse sobre o imóvel rural objeto da Matrícula 4.979 do CRI da Comarca de Tabaporã/MT, cuja propriedade é da Requerente.
Visando comprovar sua propriedade, a requerente acostou aos autos documento de matrícula do imóvel, bem como, no intuito de demonstrar que o requerido exerce a posse sobre o imóvel pertencente à Requerente, qual seja, o imóvel rural denominado de “FAZENDA TAPENA – GL. SÃO JOSÉ – LOTE DESMEMBRADO”, objeto da Matrícula de no 4979 do CRI da Comarca de Tabaporã/MT, com área total de 105,6633 há, carreou aos autos recibo de inscrição – CAR- MT, CAR – MT 124688/2017, cadastrado em 25/01/2019 e, apresentado perante a SEMA pelo Requerido.
A Requerente carreou, ainda, aos autos cópia do contrato de arrendamento da Fazenda Nossa Senhora Aparecida com o Sr. Idécio Locatelli, arrendando também a área consolidada e agricultável do imóvel da Reivindicante, que é de 98,8910 hectares.
Requereu a autora, a concessão de Tutela Cautelar de Urgência, e/ou tutela de evidência, para que seja determinada a imissão na posse da requerente sore o imóvel rural denominado de Fazenda Tapena- Gleba São João com extensão total de 105,6633 há, objeto da matrícula sob n. 4.979 do Cartório de Registro de Imóvel desta Comarca, e ainda, seja determinado o depósito em Juízo da renda proveniente do Contrato de Arrendamento do imóvel denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, devendo, para tanto, ser intimado o Sr. Idécio Ângelo Locatelli.
Fora então, proferia a decisão recorrida (ID 71378496 e ID 71378497) que indeferiu o pedido de reintegração de posse liminar, aduzindo ausência dos requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC, determinando, contudo, que o arrendatário Sr. Idécio Ângelo Locatelli deposite em juízo, qualquer quantia ou produto a ser pago ao Requerido, ora agravante.
Não obstante as argumentações trazidas pelo Agravante pode o juiz se valer do poder geral de cautela, como fez, para garantir o não perecimento de direito, ou mesmo para evitar que a pretensão futuramente se torne inócua.
Agiu com prudência o julgador monocrático, até porque apenas determinou o depósito judicial relativo ao contrato de arrendamento estabelecido entre o Agravante e o arrendatário Idécio Ângelo Locatelli (ID 71383487), até deslinde da lide. Diante disso, não se vislumbra maior gravame ao requerido, pelo menos por enquanto.
De qualquer modo, a questão exige obviamente maior dilação probatória, e, permitir que o terceiro explore a área, que supostamente seria da parte autora por direito, sem a reserva dos referidos valores, poderia prejudicar o resultado da ação, caso a demandante venha a ser vencedora.
Convém anotar que agiu com acerto o magistrado de piso ao registrar que inviável seria imitir a parte autora nas terras, visto que o imóvel está agora em posse do arrendatário Idécio Ângelo Locatelli desde o ano de 2016 (ID 71383479-p.42/48), medida essa que causaria transtornos e maior desgaste entre as partes, ficando aqui o registro.
Mesmo assim, não caberia precipitadamente reformar a decisão de primeiro grau, ainda mais nos estritos limites do agravo instrumental, por falta de melhores elementos necessários para tanto, prestigiando-se o entendimento do juiz singular.
Com essas considerações, INDEFIRO a LIMINAR vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =